Tribunal: CARF
Processo: 16024.720005/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.720005/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.133 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
BARRIFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
POSSIBILIDADE.
Comprovadas nos autos alguma das hipóteses do artigo 135, III do CTN, no
caso, a infração de lei, correta a responsabilização solidária em relação ao
crédito tributário exigido.
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
Caracterizado o evidente intuito de fraude, cabe a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150%.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
O exame da obediência das leis tributárias aos princípios constitucionais é
matéria que não deve ser abordada na esfera administrativa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em
legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no Código
Tributário Nacional.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal (DRJ) não possuem
competência legal para se pronunciar sobre este tema, conforme a Súmula
CARF no 28.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.720005/2016-90
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
1. Cuida o presente processo de Auto de Infração lavrado contra BARRIFORTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA e contra o sujeito passivo
solidário JOAQUIM CARLOS ARANTES.
2. O crédito tributário constituído se refere ao Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, no valor original de R$ 1.037.142,90, o qual, acrescido de
multa de ofício e juros, perfaz o total de R$ 2.997.097,75, bem como à Multa
Regulamentar no valor de R$ 5.306.053,30.
3. Acostado ao processo encontra-se o Relatório Fiscal, parte integrante e indissociável
do referido Auto de Infração. Nele, registrou a Autoridade Tributária os fatos apurados,
bem como as irregularidades encontradas, no exercício de sua competência legal,
conferida pelo disposto na alínea “a” do inciso I do art. 6o da Lei n.o 10.593/2002. Eis o
que consta, em síntese:
1 – A presente fiscalização, consoante o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) acima referido, teve por objetivo verificar se a
filial 08.447.044/0002-57 da empresa em epígrafe apurou no ano de 2011 o
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) de acordo com o previsto na
legislação vigente.
2 – Tal procedimento fez-se necessário tendo em vista que no decorrer de
fiscalização desenvolvida junto à matriz da empresa, no tocante ao IRPJ, foi
verificada a possibilidade da filial ter se utilizado de créditos de IPI sem que
tenha ocorrido a efetiva aquisição de produtos.
3 – Dando início à fiscalização na filial, registramos no Termo de Início de
Procedimento Fiscal as seguintes constatações:
a) No curso da fiscalização da matriz da empresa, solicitamos no Termo de
Início cópia de notas fiscais de compras dos quatorze maiores fornecedores de
matériasprimas/ insumos/material de embalagem, do ano de 2011, sendo que a
empresa apresentou de treze empresas, exceto do fornecedor Edafre Indústria
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

de Material Plástico Ltda. Posteriormente, intimamos novamente a apresentar
e não foram apresentadas as notas fiscais.
b) Também na fiscalização da matriz, verificamos que na contabilidade da
empresa (ECD), a contrapartida para a quitação dos fornecedores abaixo
citados não se dá com conta “bancos” ou “caixa” e sim com uma conta
denominada “acordo extra judicial” de no 6667, que posteriormente é levada
para a apuração do resultado do exercício como “outras receitas
operacionais”, (obs. informamos que estão sendo utilizados os dados
transmitidos pela empresa relativos à ECD –Escrituração Contábil Digital, do
ano-calendário de 2011):
- Recnag Transportes e Logísticas Ltda. (em janeiro de 2011);
- Solearis Embalagens Ltda. (em fevereiro d 2011);
- Edafre Ind. e Com. De Materiais Plásticos Ltda. (de março a dezembro de
2011).
4 – Desse mesmo Termo de Início constou a seguinte intimação:
1) Apresentar o Livro de Apuração do IPI da filial 08.447.044/0002-57, do ano
de 2011.
2)
Apresentar
as
notas
fiscais
de
entradas
de
mercadorias/produtos/insumos/embalagens da filial adquiridas das (três)
empresas citadas no item “b” acima, no ano de 2011.
3) Apresentar cópia dos documentos que comprovem o efetivo pagamento das
compras (por exemplo: débito em conta/TED/DOC/transferência Bancária, etc),
efetuadas junto às 03 (três) empresas citadas no item “b” acima, do ano de 2011,
relativas à filial 0002, conforme relação de notas fiscais constantes de planilha
anexa denominada: Pagamentos a Comprovar.
Obs.: essa planilha é parte integrante deste Termo de Início.
4) Descrever de forma detalhada, quais foram os produtos/mercadorias/insumos
adquiridos das 03 empresas já referidas, no ano de 2011, e de que forma
integraram os produtos vendidos pela Barriforte, no relativo à filial.
5) Descrever a função da conta contábil “acordo extra judicial” e qual o reflexo
que a sua utilização promoveu no aproveitamento de créditos para apuração do
IPI da filial 0002, no ano de 2011.
5 – Em resposta a empresa somente apresentou o Livro de Registro de
Apuração do IPI no 02, do exercício de 2011, da respectiva filial, sendo que
quanto aos demais itens assim se manifestou: “os demais documentos e
informações estão sendo apurados pela Requerente, a fim de serem
oportunamente apresentados”.
6 – E ainda, solicitou prazo suplementar para apresentar os documentos
pendentes, afirmando a empresa que tal situação de dificuldade de localização
dos documentos decorre das razões já expostas pela Requerente em sua petição
datada de 30 de julho de 2015, quais sejam: está em recuperação judicial em
decorrência de dificuldades financeiras provenientes da recessão que acomete
o país, tendo por esse motivo reduzido seu quadro de funcionários e
colaboradores; e do falecimento de seu contador.
7 – Registramos que a ciência do Termo de Início deu-se em 03/05/2016, sendo
que em 24/05/2016 foi solicitada prorrogação de prazo de 30 dias, tendo sido
deferido o prazo de 20 dias.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

8 – Considerando que até 29/07/2016 os documentos e justificativas não foram
apresentados, foi encaminhado para a empresa o Termo de Intimação Fiscal no
001, reiterando à intimação constante do Termo de Início, com prazo para
cumprimento de 05 (cinco) dias úteis.
9 – Até a data da elaboração do presente Relatório Fiscal mais nenhum
documento ou justificativa foram apresentados pela empresa.
10 – No referente aos documentos solicitados nos Termos acima citados,
verificamos que a empresa lançou em seu Livro de Registro de Entradas de
Mercadorias diversas notas fiscais de compras de mercadorias das empresas:
Edafre Ind. e Com. De Materiais Plásticos Ltda. (agora Edafre Cargas Ltda.) e
Solearis Embalagens Ltda, todas com IPI destacado, cujos créditos foram
aproveitados na apuração mensal do imposto.
11 – Diante da não apresentação de justificativas ao que foi solicitado,
principalmente pela não comprovação do efetivo pagamento pelas compras,
esses valores do IPI lançados a crédito no Livro de Apuração do IPI, serão
glosados e o imposto porventura apurado será exigido em auto de infração.
12 - Para demonstração elaborei a planilha denominada “Demonstrativo do
IPI Creditado Indevidamente Pela Empresa”, a qual passa a fazer parte
integrante deste Relatório Fiscal.
13 – Não bastassem a não apresentação dos documentos e a não comprovação
do efetivo pagamento pelas compras pela Barriforte, realizamos diligências nas
empresas Edafre Cargas Ltda. e Solearis Embalagens Ltda., tendo por
resultado as baixas de ofícios de ambas, por terem se enquadrado na condição
de inexistente de fato, prevista na IN/RFB 1634/2016, com efeitos retroativos a
data de início das atividades das empresas, respectivamente, 15/06/2010 e
16/06/2010.
14
–
Referidas baixas de ofício foram tratadas nos processos
10855.723249/2016-65 e 10855.723250/2016-90, estando juntados nestes autos
cópias das Representações que deram início aos processos e dos Atos
Declaratórios Executivos que trataram das baixas.
15 – Assim, considerando o previsto no artigo 47 da Instrução Normativa RFB
no 1634, de 06 de maio de 2016, é inidôneo o documento emitido por entidade
baixada, sendo que os valores constantes de tais documentos não podem ser
utilizados como crédito do IPI, tendo efeitos desde a data da ocorrência dos
fatos que deram causa à baixa de ofício. Abaixo é reproduzido o dispositivo
legal citado. (...)
DA MULTA QUALIFICADA
16 – Considerando que a conduta do contribuinte, quanto a se aproveitar de
créditos não existentes para a apuração do IPI devido mensalmente, conforme
acima descrito, enquadra-se nas hipóteses de crimes previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502/64, bem como no artigo 1o da Lei 8.137/90, a multa
aplicada ao crédito tributário a ser exigido em auto de infração será de 150%,
nos termos do artigo 44 da lei 9.430/96. Foi formalizada Representação Fiscal
para Fins Penais, feito que será tratado em processo administrativo a ser
apensado a estes autos. Abaixo transcrevo os dispositivos legais citados. (...)
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
17 - O único sócio-administrador da empresa, Sr. Joaquim Carlos Arantes,
CPF 675.145.618-20, deve constar como sujeito passivo solidário, uma vez que
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

a conduta assumida caracteriza abuso de poder na administração dos negócios,
com evidente desrespeito à lei, sendo ele direta ou indiretamente beneficiado
pelo resultado almejado, tendo, portanto, interesse comum na situação. Abaixo
os dispositivos legais que tratam a matéria:
CTN - Código Tributário Nacional. Lei 5.172/66
Art. 124. São Solidariamente obrigados:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - As pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: ...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Regulamento do IPI. Decreto 7212/10
Art. 28. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de
sua administração, gestão ou representação, os acionistas controladores, e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo
legal (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
18 - Para quantificação do IPI a ser exigido em auto de infração, tomamos por
base os saldos mensais constantes do Livro de Apuração do IPI de 2011 e
excluímos os créditos indevidos, sendo que os valores já declarados em DCTF
foram considerados.
DA MULTA PREVISTA NO INCISO II, DO § 1o, DO ARTIGO 572 DO
RIPI/2010
19 - Pelos fatos narrados acima, restou comprovado que a empresa registrou
notas fiscais que não corresponderam à efetiva saída de mercadorias dos
estabelecimentos emitentes, seja pelo fato das baixas de ofício das empresas
ditas como emitentes das notas fiscais, seja pela não comprovação do
pagamento e efetiva entrada das mercadorias na empresa autuada. Referidas
notas fiscais estão demonstradas na planilha citada no item 12.
20 – Ficou, portanto, sujeita à multa prevista no inciso II, do § 1o, do Artigo
572 do RIPI/2010, Decreto 7212/2010, abaixo transcrito:
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
I - ...
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque
do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

§ 1o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é aplicável ao
comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II, independe da que é
cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto em razão da
utilização da nota (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, § 1o).

4. Cientificados do Auto de Infração e demais documentos, o contribuinte pessoa
jurídica e o sujeito passivo solidário JOAQUIM CARLOS ARANTES apresentaram
Impugnação nos seguintes termos, em síntese:
PRELIMINARMENTE
2.1
-
DA
INEXISTÊNCIA
DE
DOLO
PELA
AUTUADA
NA
ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS
Com efeito, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre-nos trazer à
baila alguns pontos importantes para o deslinde da questão posta em discussão
na presente peça de resistência.
Senão vejamos.
A Autuada com o início do processo de fiscalização, foi intimada a apresentar
diversos documentos, dentre eles as Notas Fiscais de compras de mercadorias
da matriz e da filial adquiridas no ano de 2011, das empresas abaixo descritas,
quais sejam:
(...) Desta forma, mesmo diante da dificuldade da Autuada em obter os
referidos documentos, uma vez que a mesma encontra-se em Recuperação
Judicial, tendo que reduzir drasticamente seu quadro de funcionários, o que
dificultou a obtenção dos referidos documentos de forma ágil, a Autuada
deixou de apresentar SOMENTE os documentos das empresas Edafre Ind. e
Com. de Materiais Plásticos Ltda. e Solearis Embalagens Ltda.
Cumpre salientar que, todos os documentos apresentados pela Autuada foram
devidamente acatados pela Douta Fiscalização, como aptos a comprovar as
operações realizadas, o que demonstra a forma regular, ética e honesta com
que atua a Autuada nas operações em que realiza.
Assim, o fato de não localizar os documentos das duas empresas, causou
estranheza a própria Autuada, uma vez que a mesma sempre manteve em seus
arquivos toda a documentação pertinente as operações que realiza, o que fez
com que a mesma efetuasse uma busca minuciosa em seus arquivos a fim de
obter os referidos documentos.
Todavia, a Autuada não obteve êxito em encontrar qualquer documento que
comprovasse a realização das operações com as referidas empresas, sendo
desconhecidas pelos seus funcionários, o que fez com que a mesma constatasse
que as referidas operações de fato não ocorreram, tendo sido lançada pelo seu
contador de forma equivocada.
Cumpre salientar ainda que, tal fato só fora efetivamente observado após o
início da fiscalização, uma vez que com o falecimento de seu contador que
ocorreu no mês de junho de 2015, houve a dificuldade da Autuada em obter as
informações de forma célere.
A Autuada nunca manteve um departamento fiscal e contábil dentro da
empresa, razão pela qual fora contratada uma contabilidade externa, sendo
que, em razão dos sócios da Autuada não possuírem formação e conhecimento
contábil, os mesmos não possuem condições técnicas de averiguar o trabalho
realizado pela contabilidade.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

Por tudo isso, não resta dúvidas de que a pretensão do Fisco de glosar os
créditos decorrentes de operações realizadas com as empresas Edafre Ind. e
Com. de Materiais Plásticos Ltda. e Solearis Embalagens Ltda. está correta,
uma vez que referidas operações foram equivocadamente lançadas pelo
contador. Entretanto, a multa aplicada é totalmente arbitrária e injusta, uma
vez que inexistiu dolo por parte da Autuada, razão pela qual não há que se
admitir a aplicação da multa no percentual exigido, conforme restará
demonstrado na presente peça de resistência.
2.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR O REPRESENTANTE LEGAL
DA AUTUADA COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO DÉBITO
OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Conforme já demonstrado, o representante legal da Autuada em nenhum
momento agiu com dolo, na intenção de fraudar o FISCO, uma vez que toda a
escrituração da empresa era realizada por seu contador, contratado para este
fim, sendo que não havia qualquer interferência do mesmo nos registros
realizados.
Deste modo, a conduta realizada, qual seja, a escrituração de Notas Fiscais
das empresas Edafre Ind. e Com. de Materiais Plásticos Ltda. e Solearis
Embalagens Ltda., não pode ser caracterizada como abuso no poder na
administração dos negócios, não podendo o representante legal da Autuada ser
responsabilizado por atos realizados por terceiros.
Ademais, a Autuada encontra-se sediada em local fixo, ativa, e em pleno
desenvolvimento de suas atividades, não havendo fundamento legal para a
inclusão do representante legal da empresa como sujeito passivo solidário.
A questão já fora objeto de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(RE 562276-PR), que entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei
no 8.620/93:
(...) Este já era o entendimento adotado pelos tribunais, conforme dispõe a
Súmula 430 do STJ:
“O
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PELA
SOCIEDADE NÃO GERA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GERENTE.”
Ademais, o artigo 134 do Código Tributário Nacional dispõe que, somente nos
casos de impossibilidade do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte, será chamado a responder por ela os seus responsáveis, de forma
solidária, o que não é o caso, uma vez que a Autuada possui domicílio
informado em todos os órgãos competentes, e possui bens suficientes à garantia
dos tributos exigidos.
Deste modo, não há fundamento para manter o representante legal da empresa
como devedor solidário, pois, FRISA-SE, O MESMO NÃO AGIU COM ABUSO
DE PODER NA ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS, A EMPRESA
AUTUADA É UMA SOCIEDADE IDÔNEA, ENCONTRA-SE EM PLENO
EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, COM ENDEREÇO FIXO E
INFORMADO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E DETÊM APTIDÃO
PATRIMONIAL PARA RESPONDER POR SUAS OBRIGAÇÕES, o que não
justifica e nem autoriza a indicação do representante legal como co-
responsável pelo cumprimento de obrigação tributária.
(...) De fato, o Código Tributário Nacional, determina, em seu artigo 135,
serem pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias os gerentes,
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

diretores e mandatários quando estes agirem com excesso de poder ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, o que efetivamente não ocorreu no presente
caso, uma vez que conforme restou demonstrado, a escrituração das Notas
Fiscais não era realizada pelo representante legal da empresa, e sim pelo seu
contador.
(...) Verifica-se, portanto, que a responsabilidade dos sócios não possui
natureza solidária, nem tampouco subsidiária, mas sim decorre a
responsabilidade pessoal, ilícita e desautorizada nos estatutos da empresa,
dependendo, assim, da existência de ato doloso ou culposo para que lhes possa
ser validamente imputado o dever de saldar, com bens particulares, as dívidas
fiscais da sociedade. (...)
3. MÉRITO
3.1 - DO INDEVIDO PERCENTUAL DA MULTA APLICADA –
INEXISTÊNCIA DE DOLO
O percentual da multa aplicada pelo Agente Fiscal, qual seja, 150% (cento e
cinquenta por cento), é totalmente arbitrário e injusto, uma vez que não houve
dolo por parte da Autuada em escriturar as Notas Fiscais em nome das
empresas Edafre Ind. e Com. de Materiais Plásticos Ltda. e Solearis
Embalagens Ltda., sendo que conforme já demonstrado, a escrituração fora
efetuado de forma equivocada por seu contador.
A constatação das supostas operações realizadas com as referidas empresas,
foi apurada através de uma análise do Livro de Registro de Entradas de
Mercadorias fornecido pela própria Autuada, o que se faz supor que ela não
agiu de modo a esconder ou impedir a averigação da Douta Fiscalização de
supostas irregularidades, que a própria Autuada desconhecia.
Deste modo, tendo a Autuada informado as supostas operações com absoluta
transparência, pemitindo ao Fisco a fiscalização e qualificação do fato, está
ausente na espécie o evidente intuito de fraude, devendo, portanto, ser afastada
a qualificação da multa de ofício. (...)
3.2 – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA NO PERCENTUAL
PREVISTO NO INCISO II, DO ARTIGO 572 DO RIPI/2010 – VEDAÇÃO
AO NÃO CONFISCO
A Douta Fiscalização entendeu ser aplicável a multa prevista no inciso II, do
§1o, do artigo 572 do RIPI/2010, que corresponde ao valor das mercadorias
atribuído nas notas fiscais, que importaram no montante de R$ 5.306.053,30
(cinco milhões, trezentos e seis mil, cinquenta e três reais e trinta centavos).
Todavia, a multa prevista no referido artigo coloca em risco as atividades da
Autuada, violando princípios constitucionais inseridos na Constituição Federal,
o que não pode ser admitido.
(...) Verifica-se que o confisco deve ser entendido como a violação abrupta e
arbitrária ao direito de propriedade de quaisquer tipos de bens, sendo a sua
vedação expressa desde os remotos tempos da constituição – em seu sentido
usual, não jurídico – do Estado Republicano, sendo por meio axiomático, ou
camuflado, sob a forma de um tributo.
(...) Resta claro, assim, o caráter confiscatório do percentual da multa aplicada
no presente caso, uma vez que seu valor torna-se desproporcional ao montante
do débito, o qual supera o valor do imposto calculado.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

(...) A par disso, torna-se totalmente ilegítimo e arbitrário o percentual exigido
pela Douta Fiscalização, porquanto seu patamar acaba ferindo o princípio
constitucional da capacidade contributiva, devendo, portanto, ser reduzido em
patamares menores.
3.3 - JUROS DE MORA APLICÁVEIS AO DÉBITO TRIBUTÁRIO
O entendimento jurisprudencial, em conformidade com a legislação vigente
prevê que sobre débitos tributários somente poderá incidir, a título de juros
moratórios, o percentual máximo de 1% ao mês, não cumulativos, conforme
determinação do Código Tributário Nacional.
Razão pela qual, entende a Autuada que sobre o suposto débito tributário
apurado deverá, incidir tão somente os juros de 1% (um por cento) ao mês, nos
exatos termos previstos na legislação tributária.
3.4 – DA COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Não bastassem as razões acima postas, vê-se ainda, que do Relatório Fiscal do
Auto de Infração ora combatido, o mesmo dispõe que a situação descrita na
autuação ensejou a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, a
fim de que seja realizada providências penais, sem a ressalva de que tanto só
poderá ocorrer depois de definitivamente constituído eventual crédito
tributário, com o encerramento do processo administrativo final.
O EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, já se manifestou, em sede de
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, no sentido de que a decisão
definitiva do processo administrativo-fiscal constitui condição objetiva de
punibilidade, o que implica dizer que esta circunstância que impede a
instauração da ação penal quando o débito tributário ainda estiver sendo
discutido na esfera administrativa, conforme se infere da ementa abaixo
reproduzida:
(...) Assim, antes do enceramento da fase administrativa, não há justa causa
para qualquer tipo de ação penal, bem como o envio nesse momento do Auto de
Infração para instauração de ação penal.

Em 11/10/2017, a DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2011 A 31/12/2011
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
POSSIBILIDADE.
Comprovadas nos autos alguma das hipóteses do artigo 135, III do CTN, no
caso, a infração de lei, correta a responsabilização solidária em relação ao
crédito tributário exigido.
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
Caracterizado o evidente intuito de fraude, cabe a aplicação da multa de
ofício qualificada de 150%.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

O exame da obediência das leis tributárias aos princípios constitucionais é
matéria que não deve ser abordada na esfera administrativa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em
legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no Código
Tributário Nacional.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal (DRJ) não possuem
competência legal para se pronunciar sobre este tema, conforme a Súmula
CARF no 28.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 01/11/2017, consoante AR constante dos autos, fl. 358, o
sujeito passivo solidário JOAQUIM CARLOS ARANTES não se manifestou. Intimada da
decisão, em 31/10/2017, consoante Termo de ciência por abertura de mensagem, fl. 355, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 29/11/2017, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, fl. 360, no qual reprisou as alegações ofertadas
na impugnação ao tempo que criticava as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim,
requer a reforma da decisão de primeiro grau e a improcedência do auto de infração, ou
sucessivamente, a redução da multa para patamares justos.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A única recorrente - Barriforte - não traz nada de novo aos autos, apenas reitera as
mesmas alegações ofertadas na impugnação.
Nessa moldura, adota-se as razões da decisão recorrida, a seguir transcrita, nos
termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF:
I – DAS PRELIMINARES
I.1 - DA INEXISTÊNCIA DE DOLO PELA AUTUADA NA ESCRITURAÇÃO DOS
LIVROS FISCAIS
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

6. Sustenta o Impugnante que foi intimado a apresentar diversos documentos, tendo
dificuldade em obtê-los, mas deixou de apresentar somente os documentos referentes às
empresas Edafre Ind. e Com. de Materiais Plásticos Ltda. e Solearis Embalagens Ltda.
Afirma que o fato de não localizar os documentos das duas empresas causou estranheza
à própria Autuada, uma vez que a mesma sempre manteve em seus arquivos toda a
documentação pertinente as operações que realiza.
7. Prossegue afirmando que tal fato só fora efetivamente observado após o início da
fiscalização, uma vez que com o falecimento de seu contador, no mês de junho de 2015,
houve a dificuldade da Autuada em obter as informações de forma célere.
8. Assim, reconhece não restar dúvidas de que a pretensão do Fisco de glosar os créditos
decorrentes de operações realizadas com as empresas Edafre Ind. e Com. de Materiais
Plásticos Ltda. e Solearis Embalagens Ltda. está correta, uma vez que referidas
operações foram equivocadamente lançadas pelo contador.
9. No entanto, alega que a multa aplicada é totalmente arbitrária e injusta, uma vez que
inexistiu dolo por parte da Autuada, razão pela qual não há que se admitir a aplicação da
multa no percentual exigido, conforme restará demonstrado ao longo da presente
Impugnação.
10. Nesse contexto, o julgamento desta questão se dará no tópico adequado, de acordo
com a peça de defesa.
I.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR O REPRESENTANTE LEGAL DA
AUTUADA COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO DÉBITO OBJETO DO
AUTO DE INFRAÇÃO
11. Sustenta a Impugnação que o representante legal da Autuada em nenhum momento
agiu com dolo, na intenção de fraudar o Fisco, uma vez que toda a escrituração da
empresa era realizada por seu contador, contratado para este fim, sendo que não havia
qualquer interferência do mesmo nos registros realizados.
12. Além disso, afirma que, como a Autuada encontra-se sediada em local fixo, ativa, e
em pleno desenvolvimento de suas atividades, não há fundamento legal para a inclusão
do representante legal da empresa como sujeito passivo solidário.
13. Inicialmente, cumpre estabelecer que a base legal utilizada pela Autoridade Fiscal
para a responsabilização solidária se encontra nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, da
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional), bem como no art. 28 do
Decreto no 7212/10 (Regulamento do IPI) a seguir transcritos:
Lei no 5.172/66
Art. 124. São Solidariamente obrigados:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Regulamento do IPI. Decreto 7212/10
Art. 28. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de
sua administração, gestão ou representação, os acionistas controladores, e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo
legal (Decreto-Lei no 1.736, de 20/12/1979, art. 8o).
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

14. O procedimento fiscal sob análise fez-se necessário tendo em vista que, no decorrer
de fiscalização desenvolvida junto à matriz da empresa, no tocante ao IRPJ, foi
verificada a possibilidade da filial ter se utilizado de créditos de IPI sem que tenha
ocorrido a efetiva aquisição de produtos.
15. Dando início à fiscalização na filial, o Auditor-Fiscal registrou no Termo de Início
de Procedimento Fiscal tais constatações obtidas na matriz, conforme consta do
Relatório Fiscal, intimando o contribuinte a apresentar as notas fiscais de entradas de
mercadorias da filial adquiridas das empresas Recnag Transportes e Logísticas Ltda,
Solearis Embalagens Ltda, e Edafre Ind. e Com. De Materiais Plásticos Ltda, bem como
cópia dos documentos que comprovem o efetivo pagamento destas compras.
16. O Auditor-Fiscal verificou que a empresa lançou em seu Livro de Registro de
Entradas de Mercadorias diversas notas fiscais de compras de mercadorias das empresas
Edafre Ind. e Com. De Materiais Plásticos Ltda. (agora Edafre Cargas Ltda.) e Solearis
Embalagens Ltda, todas com IPI destacado, cujos créditos foram aproveitados na
apuração mensal do imposto.
17. Diante da não apresentação de documentos e justificativas ao que foi solicitado,
principalmente pela não comprovação do efetivo pagamento pelas compras, esses
valores do IPI lançados a crédito no Livro de Apuração do IPI foram glosados e o
imposto apurado exigido no Auto de Infração ora impugnado.
18. O Auditor-Fiscal realizou diligências nas empresas Edafre Cargas Ltda e Solearis
Embalagens Ltda, resultando nas baixas de ofício de ambas, por terem se enquadrado na
condição de inexistente da fato, prevista na IN RFB no 1634/2016, com efeitos
retroativos à data de início das atividades das empresas, respectivamente, 15/06/2010 e
16/06/2010. De acordo com o previsto no art. 47 da IN RFB no 1634/2016, é inidôneo o
documento emitido por entidade baixada, sendo que os valores constantes de tais
documentos não podem ser utilizados como crédito do IPI.
19. Tendo em vista tais fatos, a Autoridade Fiscal enquadrou a conduta do contribuinte
na hipótese de crime prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64, bem como no artigo 1o da
Lei no 8.137/90, por se aproveitar de créditos não existentes para a dedução do IPI
devido mensalmente. Além disso, a multa aplicada ao crédito tributário foi de 150%
(multa qualificada), nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, bem como foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
20. Joaquim Carlos Arantes, à época dos fatos, era sócio da autuada, detendo 99% das
cotas, juntamente com Carlos Leite de Oliveira, conforme Contrato Social anexado pelo
Auditor-Fiscal às fls. 06 a 11 do processo eletrônico. Conforme a Cláusula 6a do
referido contrato, a sociedade era administrada isoladamente pelo sócio Joaquim Carlos
Arantes, que detinha amplos poderes para sua gestão.
21. Em decorrência dos fatos narrados pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal,
resta perfeitamente demonstrado que as obrigações tributárias que originaram a presente
autuação decorreram de atos praticados pelo sócio-administrador com infração de lei.
Leandro Paulsen, em sua obra Direito Tributário, 11a ed., 2009, pág. 976, expõe
entendimento de outro autor sobre o tema:
“O que pode constituir infração, o que pode levar o diretor, gerente ou
administrador a tornarem-se responsáveis, é a causa do não pagamento, mas
jamais este próprio efeito, tomado isoladamente. Então, é preciso que se
investigue as causas dessa inadimplência para verificar se, entre elas, estariam
fatos capazes de serem enquadrados como excesso de poderes, infração à lei,
ao contrato social ou ao estatuto”. (BOTALLO, Eduardo Domingos. In:
GRUPENMACHER, Bettina Treiger. Direito Tributário e o Novo Código Civil.
São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.192/3)
22. Para o autor, citado por Leandro Paulsen, o não pagamento do tributo até a data do
vencimento, por si só, não atrai a responsabilidade tributária para o sócio-gerente, mas,
a depender da causa deste inadimplemento, poderá ocorrer tal responsabilização.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

Tivesse o contribuinte realizado corretamente toda a apuração dos tributos, apresentado
as declarações fiscais a que estava obrigado (obrigação acessória), e apenas não tivesse
realizado o recolhimento, não haveria a responsabilização.
23. Nessa situação, seria um simples caso de tributo “declarado e não pago”. No
entanto, a condução dos negócios realizada pelo sócio-administrador evidencia
claramente que as obrigações tributárias apuradas na ação fiscal são resultado de
infrações à legislação tributária, civil, comercial e penal, através das quais o sócio-
administrador buscava fazer crer que realizava a correta apuração do IPI, quando, na
verdade, inseria créditos sabidamente inexistentes nesta apuração.
24. A infração à legislação penal está suficientemente caracterizada no art. 1o, incisos II
e IV, da Lei no 8.137/90, a seguir transcrito, que tipifica as seguintes condutas como
crime contra a ordem tributária:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10/04/2000) (...)
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei
fiscal;(...)
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou
deva saber falso ou inexato;
25. A conduta adotada pelo sócio-administrador na gestão do contribuinte fiscalizado,
descrita no Relatório Fiscal, subsume-se perfeitamente às normas acima transcritas. Ao
proceder à escrituração, em livro fiscal, de créditos de IPI que sabia não existirem, por
estarem amparados em notas fiscais inidôneas, conseguiu reduzir ou suprimir tributo
(IPI).
26. No presente caso, a efetiva supressão ou redução do tributo ocorreu, motivo pelo
qual procedeu-se à autuação do contribuinte. Observe-se a lição esclarecedora contida
no seguinte excerto da decisão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região,
tendo como Relator o Desembargador Silvio Gemaque, publicada no DJF em
04/08/2010, proferida nos autos do processo no 201003000030380, Habeas Corpus no
39669:
7. A materialidade do delito de sonegação fiscal se prova com a demonstração
da constituição definitiva do crédito tributário, acompanhada do respectivo
procedimento administrativo fiscal, referente à omissão da renda tributável, e
não com os extratos bancários que embasaram o levantamento da fiscalização
tributária (...) 9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido da
dispensabilidade do laudo pericial no crime de sonegação fiscal, quando
presente nos autos os demonstrativos fiscais e demais elementos suficientes a
comprovar a materialidade delitiva. No caso, a materialidade delitiva restou
comprovada mediante a prova da constituição definitiva do crédito tributário,
decorrente da omissão de renda tributável.
27. As infrações à legislação tributária já foram todas minuciosamente descritas no
Relatório Fiscal. Observe-se que não se resumem ao simples inadimplemento, indo à
transgressão das regras positivadas na legislação do IPI, em especial aquela prevista no
art. 25 da Lei no 4.502, de 1964, que só permite a dedução do montante do imposto
relativo aos produtos efetivamente entrados no estabelecimento, e a prevista no art. 226,
I, do Regulamento do IPI (Decreto no 7.212/64), que só permite o crédito do imposto
relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização:
Lei no 4.502, de 30/11/1964
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

Art. 25. A importância a recolher será o montante do impôsto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do
impôsto relativo aos produtos nêle entrados, no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer.
Decreto no 7.212, de 15/06/2010
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente;
28. Da mesma forma, o sócio-administrador também infringiu a lei civil e comercial,
como se depreende da leitura do art. 1.011 da Lei no 10.406, de 2002 (novo Código
Civil), e dos arts. 153 e 154 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A):
Lei no 10.406/2002
Art. 1.011 O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas
funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração de seus próprios negócios.
Lei no 6.404/76
SEÇÃO IV
Deveres e Responsabilidades
Dever de Diligência
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração dos seus próprios negócios.
Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe
conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as
exigências do bem público e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a
companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para
defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
29. Ora, não é possível imaginar que age com cuidado e diligência um sócio-
administrador que, na gestão de sua empresa, comete crimes contra a ordem tributária,
infringindo a legislação civil, penal e tributária e sujeitando-a ao pagamento de juros e
multas de ofício que podem variar entre 75 e 225%, comprometendo sua viabilidade
financeira.
30. O sócio-administrador, procedendo de forma livre e consciente no objetivo de se
eximir ilegalmente do pagamento dos tributos, mediante condutas tipificadas como
crimes, infringiu a lei penal, tributária, civil e comercial, e torna-se solidariamente
responsável pelos créditos tributários apurados.
31. A alegação de que toda a escrituração da Autuada era realizada por seu contador e o
sócio-administrador não detinha qualquer interferência nos registros contábeis não é
minimamente razoável. Como poderia um funcionário da Autuada ter acesso a mais de
200 notas fiscais inidôneas, emitidas por uma empresa inexistente de fato, referentes a
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

operações que a Autuada nunca realizou (até porque não comprovou os supostos
pagamentos destas compras), e registrá-las em uma conta contábil denominada “Acordo
Extra Judicial”, sobre a qual o sócio sequer apresentou uma explicação sobre sua
natureza, apesar de intimado a tanto?
32. O acolhimento desta tese de defesa levaria à absurda conclusão de que o sócio-
administrador, aquele que efetivamente se beneficiou com a escrituração de créditos
sabidamente inxistentes, não sofreria qualquer responsabilização tributária, a qual
deveria recair sobre um contador, que em nada se beneficiou com a fraude identificada
pela Autoridade Fiscal.
33. Vale ressaltar que o Impugnante não apresenta qualquer prova de que o contador
atuou à revelia de sua orientação, ou de que se locupletou dos valores sonegados ou
obteve qualquer outro benefício com sua conduta. Limita-se a uma simplória afirmação,
genérica, desprovida de provas e de detalhes, de que não era responsável pela
escrituração contábil.
34. É dever elementar de qualquer gestor, como bem ressalta o artigo 1.011 do novo
Código Civil, zelar pelo bom desempenho das funções de todos aqueles que lhe prestam
serviços, determinando e verificando se estes estão cumprindo todas as normas legais.
Além do mais, os valores não desembolsados com o pagamento dos tributos se revertem
para a sociedade, ou seja, para si próprio, e não para seus funcionários ou seu contador.
35. Por fim, não pode ser desprezada a conduta do sócio-administrador da Autuada
durante o procedimento fiscal, posto que não colaborou com o mesmo, tendo
apresentado apenas o Livro de Registro de Apuração do IPI, furtando-se de apresentar
todos os demais documentos e justificativas solicitados pelo Auditor-Fiscal em
reiteradas intimações, algumas sem qualquer resposta de sua parte.
36. Corroborando com a tese de responsabilização tributária do sócio-administrador, as
seguintes decisões judiciais e administrativas:
A) Acórdão no 1402-001.316 - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, Sessão
de 05/03/2013. EMENTA: (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-
ADMINISTRADOR. FRAUDE FISCAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. A seqüência de atos, robustamente comprovados nos autos,
demonstra o intuito doloso da contribuinte em modificar as características
essenciais da ocorrência do fato gerador, caracterizando a fraude fiscal, e
corresponde a tipo previsto na lei de crimes contra a ordem tributária, razão
pela
qual
os
sócios-administradores
devem
ser
responsabilizados
solidariamente com a pessoa jurídica, consoante norma do artigo 135, inciso
III do CTN. (...) VOTO: (...) Resta demonstrado, portanto, que os sócios
Giuseppe Vecci e Vivianne de Araújo Almeida Vecci detém poderes de
administração sobre a pessoa jurídica. Tal constatação é fundamental, uma vez
que o inciso III do art. 135 do CTN trata da responsabilidade dos
administradores das pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da
responsabilização repousa sobre as pessoas que detêm poderes de gerência, e
não sobre aqueles que somente sejam sócios. Assim, o responsável pode ser
tanto um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado.
(...) No caso concreto, conforme já demonstrado, resta evidente que os atos dos
sócios-administradores foram
praticados em
desacordo
com
a
lei,
caracterizando fraude fiscal, consoante disposto artigo 72, da Lei no 4.502, de
1964, além de a conduta estar tipificada penalmente, no art. 1o, inciso II, da Lei
no 8.137, de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária.
B) Apelação Criminal no 6093 (Processo 200783000108292), 3a Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, Relator Desembargador Federal
Frederico Pinto de Azevedo, Decisão em 17/03/2011, publicado no DJE em
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

19/04/2011, pág. 331. EMENTA: CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. SÓCIO-ADMINISTRADOR. OMISSÃO DA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES AO FISCO. SUPRESSÃO
DE
TRIBUTOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS. VOTO: (...) Passo a analisar a autoria e a materialidade do
crime previsto no art. 1o, inc. I, da Lei no 8.137/90, com relação a JOSÉ
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, sócio responsável pela administração da
sociedade. Da leitura das peças dos autos, observa-se que o Apelante procura,
a todo o momento, indicar, como responsável pelo recolhimento dos tributos, o
contador da firma contratada pela firma para fazer a contabilidade. Porém
sendo o Apelante o representante legal da firma TRANSPORTADORA
CAMPOS ALBUQUERQUE LTDA, ostentando a condição de gerente e, tendo,
como alegou no interrogatório, conhecimento dos valores pagos e recebidos
pela empresa, e dos valores efetivamente pagos à Receita Federal, é inafastável
a sua responsabilidade na administração da firma – fls. 13/14.
(...) No que diz respeito à elementar subjetiva do ilícito, penso estar positivada
nos autos. A postura de abster-se de prestar ao Fisco informações relevantes –
alusivas à existência de atividade empresarial, em face da qual surgiriam
obrigações tributárias, tais como, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o
Programa de Integração Social, a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e
a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, traz consigo o dolo,
mormente quando, do fato da omissão de informações, derivou o não
recolhimento de tributos, com o conseqüente prejuízo para o Fisco (sentido
amplo da expressão) de R$ 616.230,92 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e
trinta reais e noventa e dois centavos) o que rendeu azo à inscrição desse
montante, na Dívida Ativa da União -fls. 100/103.
C) AGRAVO DE INSTRUMENTO (Processo 200604000039204), 1a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, Relator Desembargador Federal Joel
Ilan Paciornik, Decisão em 10/05/2006, publicado no DJ em 24/05/2006.
EMENTA: TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE IRRESPONSABILIDADE DO SÓCIO
ELIDIDA. 1 - Pela regra geral, os diretores, gerentes e representantes não são
responsáveis tributários (art. 135, III, do CTN, contrário senso), só assumindo
tal condição se atuarem com infringência às disposições de lei ou do
instrumento constitutivo da sociedade, ou com abuso de poderes, o que se dá
excepcionalmente, na forma do mesmo art. 135, III, do CTN. 2 - No caso,
verifica-se que foi instaurado inquérito para apuração de crimes falimentares,
resultando em processo crime, havendo, ao menos em tese, infração à lei. Nesse
compasso, inverte-se a presunção, cabendo aos co-responsáveis tributários o
ônus de desconstituir a presunção de responsabilidade a eles atribuída,
autorizando, portanto, o redirecionamento postulado. 3 - Agravo de
instrumento provido.
D) Apelação Criminal no 8424 (Processo judicial no 200980000043044) - 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região. Relator Desembargador
Federal Francisco Cavalcanti. Decisão em 17/05/2012, publicada no DJE em
25/05/2012, pág. 92. EMENTA: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA (ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90). (...) 4. A materialidade delitiva
restou sobejamente demonstrada através do PAF no 10410.008003/2008-89,
contendo Representação Fiscal para Fins Penais, devidamente encerrado, onde
ficou consignado que a conduta delituosa levou à supressão de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS no montante total de R$ 653,208,11. 5. O apelante era, à época
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

da sonegação fiscal, o titular da firma individual em questão. Desse modo,
sobre ele recaía a responsabilidade sobre todas as obrigações correspondentes
à atividade empresarial desenvolvida, inclusive a de declarar e pagar as
obrigações tributárias; além de ser a única pessoa beneficiada com a conduta
criminosa.
II – DO MÉRITO
II.1 - DO INDEVIDO PERCENTUAL DA MULTA APLICADA – INEXISTÊNCIA
DE DOLO
37. Sustenta o Impugnante que o percentual da multa aplicada é totalmente arbitrário e
injusto, uma vez que não houve dolo por parte da Autuada em escriturar as Notas
Fiscais inidôneas.
38. Afirma que a constatação das supostas operações realizadas com as referidas
empresas foi apurada através de uma análise do Livro de Registro de Entradas de
Mercadorias fornecido pela própria Autuada, o que faz supor que ela não agiu de modo
a esconder ou impedir a averigação da fiscalização de supostas irregularidades, que a
própria Autuada desconhecia.
39. Ocorre, entretanto, que a multa proporcional aplicada no valor de R$1.374.808,40 se
encontra legalmente prevista no art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no 4.502/64, com a
redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, conforme consta do Auto de
Infração:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento
do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela
Lei no 11.488, de 2007)
40. Quanto à multa regulamentar aplicada no valor de R$5.306.053,30, sua previsão
legal se encontra no art. 572, inciso II do Decreto n° 7.212/2010 (RIPI/10), conforme
consta do Auto de Infração:
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a): (...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque
do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
41. A aplicação destas multas não depende de existência de dolo, ao contrário do que
afirma o Impugnante, conforme o art. 136 da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

42. A exceção a essa regra fica por conta apenas da aplicação da multa no percentual de
150%, correspondente à duplicação da multa de 75%, pois, nos termos do art. 80, § 6o,
inciso II, da Lei no 4.502/64, ela só foi aplicada por se tratar, nesta autuação, do caso
previsto no art. 72 dessa mesma lei, ou seja, fraude:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
43. Entretanto, conforme amplamente analisado nos itens 11 a 35 deste Acórdão, no
tópico sobre a Sujeição Passiva Solidária, é inverossímil a tese de que o sócio-gerente
não tenha agido com dolo. Com base nos fatos narrados pela Autoridade Tributária no
Relatório Fiscal, resta amplamente demonstrado que a fraude perpetrada só poderia ter
ocorrido com a participação livre e consciente do seu único administrador.
II.2 - DA INAPLICABILIDADE DA MULTA NO PERCENTUAL PREVISTO NO
INCISO II, DO ARTIGO 572 DO RIPI/2010 – VEDAÇÃO AO NÃO CONFISCO
44. Sustenta o Impugnante que a multa prevista no inciso II, do §1o, do artigo 572 do
RIPI/2010, coloca em risco as atividades da Autuada, violando princípios
constitucionais inseridos na Constituição Federal, o que não pode ser admitido. Entende
restar claro o caráter confiscatório do percentual da multa aplicada, uma vez que seu
valor torna-se desproporcional ao montante do débito, o qual supera o valor do imposto
calculado, devendo, portanto, ser reduzido em patamares menores.
45. Não compete a este Órgão declarar a ilegitimidade da norma legalmente constituída.
A legalidade de dispositivos aplicados ao lançamento deve ser questionada,
exclusivamente, perante o Poder Judiciário. O exame da obediência das leis tributárias
aos princípios constitucionais (da vedação ao confisco e da proporcionalidade) é matéria
que não deve ser abordada na esfera administrativa, consoante se infere da Súmula
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
II.3 - JUROS DE MORA APLICÁVEIS AO DÉBITO TRIBUTÁRIO
46. Sustenta o Impugnante que a legislação vigente prevê que sobre débitos tributários
somente poderá incidir, a título de juros moratórios, o percentual máximo de 1% ao
mês, não cumulativos, conforme determinação do Código Tributário Nacional.
47. O art.161 do CTN apresenta a seguinte regra:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês. (...) (g.n.)
48. Valendo-se da faculdade legal, o legislador ordinário, com a Lei no 9.065/1995,
artigo 13, e, posteriormente, com a Lei no 9.430/96, artigo 61, § 3o, determinou que os
juros de mora seriam equivalentes à taxa SELIC.
49. Elegendo o legislador a taxa referencial SELIC para o cálculo dos juros moratórios
decorrentes da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação
tributária, cabe à Fiscalização, em atividade vinculada que é o lançamento, observar o
disposto na legislação.
50. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), já se pronunciou sobre o
tema, conforme súmula abaixo transcrita:
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.720005/2016-90

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Improcedente, portanto, a contestação da aplicação da taxa referencial SELIC,
vez que o impugnante está a insurgir-se contra disposições expressas de lei. A
incidência de juros de mora em percentuais superiores a 1% ao mês encontra
guarida no art. 84, I, da Lei no 8.981/95, no art. 13 da Lei no 9.065/95, e no art.
61, § 3o, da Lei no 9.430/96, estando a aplicação dos juros de mora em questão
em perfeita harmonia com os preceitos legais que regem a matéria.
51. Improcedente, portanto, a contestação da aplicação da taxa referencial SELIC, vez
que o Impugnante está a insurgir-se contra disposições expressas de lei. A incidência de
juros de mora em percentuais superiores a 1% ao mês encontra guarida no art. 13 da Lei
no 9.065/95 e no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, estando a aplicação dos juros de mora
em questão em perfeita harmonia com os preceitos legais que regem a matéria.
II.4 - DA COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
52. Sustenta o Impugnante que, antes do encerramento da fase administrativa, não há
justa causa para qualquer tipo de ação penal, bem como o envio, nesse momento, do
Auto de Infração para instauração de ação penal.
53. Entretanto, à semelhança do CARF, as Delegacias de Julgamento da Receita Federal
(DRJ) não possuem competência legal para se pronunciar sobre este tema, conforme a
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital